Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. VERSÃO DO RÉU. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OITIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.

1. Presume-se ser responsável pelo acidente aquele que colide com a traseira do veículo que trafega à sua frente.

2. Se o condutor do veículo que colidiu na traseira de outro imputa ao condutor do veículo dianteiro a responsabilidade pelo acidente, deverá fazer prova de sua versão.

3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral elaborado pelo condutor presumidamente culpado em acidente de trânsito.

4. Preliminar acolhida.